Tribunal: STF
Processo: ARE 1538369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Intempestividade do recurso extraordinário. Prazo em dobro e intimação pessoal. Inaplicabilidade aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. Argumentos que não são aptos a infirmar a conclusão da decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    1. No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, não se aplica a dobra na contagem dos prazos prevista no art. 183 do Código de Processo Civil, iniciando-se seu cômputo a partir da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, sendo tampouco aplicável a prerrogativa de intimação pessoal. Precedentes.

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.